Tribunal: TJSP
Processo: 1001918-91.2022.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ação de reintegração e manutenção de posse. Esbulho. Sentença de improcedência. Pretensão de anulação. Cabimento. Violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A posse é situação de fato, que deve ser comprovada especialmente pela prova testemunhal, que foi requerida pela apelante. Além disso, houve juntada de documentos pela ré, sem que tenha sido oportunizada

Ementa:
Ação de reintegração e manutenção de posse. Esbulho. Sentença de improcedência. Pretensão de anulação. Cabimento. Violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A posse é situação de fato, que deve ser comprovada especialmente pela prova testemunhal, que foi requerida pela apelante. Além disso, houve juntada de documentos pela ré, sem que tenha sido oportunizada vista à autora. Matéria fática controvertida, remanescendo dúvida sobre a melhor posse, sendo essencial a abertura da instrução probatória. Sentença anulada. Recurso provido.